Tribunal: TJDFT
Processo: 0716605-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. ACERTO DA SENTENÇA NÃO RESOLUTIVA DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

I. A matéria impugnada devolvida a esta 2a Turma Cível diz respeito ao acerto da extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em razão da ausência de interesse processual, uma vez que a apelante, na qualidade de assistente litisconsorcial, afirma que o acordo extrajudicial não implicaria a extinção do processo, mas sim a suspensão do curso processual até o cumprimento da avença.
II. O acordo extrajudicial entre as partes, antes da citação do réu, resulta na perda superveniente do interesse de agir da parte, nos casos afetos ao Decreto-Lei 911/69.
III. O pedido de suspensão do processo antes da citação do réu carece de respaldo jurídico, uma vez que na ação de busca e apreensão o aperfeiçoamento da relação jurídica processual só ocorre com o cumprimento da liminar, conforme previsto no art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69” (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1854522, Rel. Des. Renato Scussel, PJe: 16/5/2024).
IV. Apelação desprovida.